Tribunal: TJMT
Processo: 1012221-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012221-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[YANNA PATRICIA ARMONDES NENEVE - CPF: 060.199.241-57 (ADVOGADO), SINDOVAL JOSE DA SILVA - CPF: 409.319.602-82 (AGRAVANTE), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARTE QUE NÃO GOZA DAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto por Sindoval José da Silva contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou ao particular o adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública ambiental. O recorrente alegou impossibilidade financeira para arcar com as despesas processuais e questionou a legalidade do julgamento monocrático, solicitando justiça gratuita.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o julgamento monocrático do agravo de instrumento e, ainda, se o agravante faz jus à assistência judiciária gratuita para eximir-se do adiantamento dos honorários periciais.

III. Razões de decidir

3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático para recursos manifestamente improcedentes ou em desconformidade com precedentes de tribunais superiores, sendo aplicável ao caso para promover a celeridade processual sem prejuízo ao contraditório, que foi garantido com a análise pelo colegiado.
4. A produção da prova pericial foi solicitada pelo próprio agravante, o que impõe a ele a responsabilidade pelo custeio conforme o art. 95 do CPC, especialmente na ausência de comprovação satisfatória de sua hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita. A assistência judiciária gratuita visa beneficiar exclusivamente aqueles com real necessidade, não sendo caracterizada a hipossuficiência econômica do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “
É cabível o julgamento monocrático de agravo de instrumento com base no art. 932 do CPC, sendo exigível o adiantamento dos honorários periciais pela parte que requereu a prova, salvo comprovação de hipossuficiência econômica, o que não se demonstrou no caso
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 95, e 932; CF, art. 5º, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TRF4, AG 5028966-64.2022.4.04.0000; TJMT, AI 1005045-58.2018.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/12/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Sindoval José da Silva
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo próprio agravante, de modo a manter a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, cujo teor determinou o adiantamento dos honorários periciais por parte do particular.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma
,
que não há autorização legal para julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento, conforme realizado pelo Desembargador Relator (Id. 217369185, fl.05).

Argumenta que
não possui nenhuma condição financeira de arcar com as custas, taxas e despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, conforme expresso em declaração de hipossuficiência (Id. 213351692, fl.06).

Afiança que faz jus ao benefício da justiça gratuita, por ser “
pequeno agropecuarista familiar, cuja atividade rurícola encontra-se absolutamente obstada, tanto pelo órgão ambiental estadual (Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT), quanto pelo Poder Judiciário
” (Id. 217369185, fl.06).

Defende ainda, que “
não há como ignorar o elevado valor atribuído à demanda pelo Ministério Público (R$5.616.870,90), de modo que a imposição de pagamento de custas e taxas, ao agravante, consistiria em penalidade excessivamente onerosa, sobretudo porque
(...)
não possui condições econômicas de pagar e, por conseguinte, enfrentaria restrições ao seu crédito e suportaria cobranças pelo resto da sua vida
” (Id. 213351692, fl.06).

Assegura também, que “
estaria sujeito à grave restrição à ampla defesa e ao contraditório, na medida em que não conseguiria efetuar o pagamento do preparo recursal, bem como das diligências e perícias necessárias para o regular deslinde da demanda
” (Id. 217369185, fl.07).

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso (Id. 217369185, fls. 09 e 10).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 230144180).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que, na origem, fora instaurado Inquérito Civil nº 78/2022 para apurar a ocorrência de danos ambientais ocorridos no imóvel rural denominado Sitio Corredor, localizado no Município de Juína/MT, conforme expresso no Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental da SEMA nº 015/CFFL/SUF/SEMA/2022 e Termo de Embargo n° 22034157.

Em monitoramento contínuo realizado através da plataforma de imagens e satélites Planet e sistemas de alertas semanais de alterações em vegetação nativa do Estado de Mato Grosso e fiscalização in loco, foi possível constatar o desmatamento a corte raso de 97,97 ha em área objeto de especial preservação sem autorização do órgão competente, levando a lavratura do referido Auto de Infração n° 22033209.

Em razão disso,
o Ministério Público Estadual propôs
Ação Civil Pública Ambiental c/c Reparação por Dano Moral Difuso nº 000338-23.2016.8.11.0101
em desfavor de
Sindoval José Da Silva.

Após o regular andamento da Ação Coletiva proposta pelo
Parquet
Estadual, o recorrente requereu a produção de prova pericial, oportunidade em que houve:
a)
o deferimento do pleito,
b)
fora negada a concessão das benesses da justiça gratuita, e ainda,
c)
nomeou-se o perito para apurar a extensão do dano ambiental.

O expert apresentou proposta no valor de R$ 26.280,00 (vinte seis mil duzentos e oitenta reais) (Id. 153659538, fl. 162)

O juízo
a quo
, determinou o adiantamento dos honorários periciais por parte do requerido nos seguintes termos:

“
Fixados os honorários,
intime-se a parte requerida para depositar o valor, liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos necessários
” (§§ 4º e 5º, art. 465, CPC)” (Id. 213351696, fl.145).

Inconformado, o agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, insurgindo-se contra a decisão que determinou o adiantamento das custas, além de requerer a concessão da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, o particular interpôs recurso de agravo interno, ao qual fora negado provimento de maneira monocrática.

Daí a interposição do agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume, na tese de impossibilidade de prolação de decisão monocrática, já que, segundo a perspectiva da agravante, não há amparo legal previsto no art. 932, do Código de Processo Civil.

Nos demais pontos,
requer a submissão da decisão ao colegiado.

Preambularmente, cumpre ressaltar que os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que
não
exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Vale dizer, a hipótese supracitada pelo ilustre doutrinador, é exatamente a mesma do presente caderno processual, pois, em que pese não exista repetitivo ou Verbete Sumular acerca do Tema, há diversos precedentes oriundos tanto desta corte, como também dos próprios Tribunais Superiores.

Nessa linha de raciocínio,
não há como acolher qualquer tese de declaração de nulidade do julgamento monocrático
, já que, em razão da interposição do presente agravo interno, o julgamento do recurso de agravo de instrumento será submetido ao crivo do Colegiado desta Egrégia Corte, de maneira a suprir a hipotética ilegalidade, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas.

Superado o argumento novo ventilado por ocasião do agravo interno, passo ao exame das demais questões perante o colegiado.

Pois bem. O cerne da questão subsiste em aferir a
responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais
, na presente Ação Civil Pública.

Vejamos o disposto no Código de Processo Civil:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça,
incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo
, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

Art. 95. Cada parte adiantará
a remuneração
do assistente técnico que houver indicado, sendo a
do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Nos termos da lei, incumbe à parte prover as despesas dos atos que requererem no processo.

Na situação em apreço, conforme já explicitado alhures, quando da apresentação de sua defesa,
a parte agravante requereu a produção da prova pericial
; logo, incumbe ao recorrente o ônus de custear a prova requerida.

In casu
, há de se pontuar que a vedação de adiantamento dos honorários periciais, contida no art. 18 da Lei de Ação Civil Pública, não se direciona ao réu, mas sim,
aos legitimados
para a propositura da Ação Civil Pública
, no caso, o
Parquet
Estadual.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.
HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO. ARTIGO 18 DA LEI N.º 7.347/1985
. RESP 1.253.844/SC. TEMA N° 510 DO STJ. SÚMULA 232/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA.

O artigo 18 da Lei n.º 7.347/1985 prevê que, na ação civil pública, não haverá o adiantamento de custas, emolumentos honorários periciais e quaisquer outras despesas pelo Ministério Público ou demais legitimados ativos
(TRF4, 4ª Turma, AG 5008318-78.2013.404.0000, Relator Des. Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle, D.E. 24/04/2013; TRF4, 4ª Turma, AG 2009.04.00.041108-8, Relatora Des. Federal Marga Inge Barth Tessler, D.E. 22/03/2010).

(...)

Isso porque, ao propô-la, o autor age na defesa de interesses metaindividuais, da sociedade, e não de interesses próprios
. (TRF4, AG 5028966-64.2022.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 20/10/2022)

De se registrar ainda, que o próprio réu ora recorrente, requereu a produção da prova pericial (Id. 213351696, fl.140), quando, à época, não gozava das benesses da justiça gratuita, de maneira que, a meu juízo, afigura-se no mínimo contraditória a manobra processual pretendida pelo agravante.

Por outro lado, entendo que não há como fazer prevalecer em todas as hipóteses os termos da declaração de hipossuficiência, pois se assim o fosse, bastaria qualquer pessoa física ou jurídica afirmar a sua condição de hipossuficiente para a imediata concessão de benesse; entretanto, entendo que a finalidade da
mens legis
é garantir o acesso àquele que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, e não dispensar de pagamento os que possuem recursos para tal.

Vale dizer, a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA
– PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Consoante previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A assistência judiciária
gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da
justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Não demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da parte, a negativa do benefício da gratuidade é medida que se impõe.

(N.U 1005045-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)
.

Assim, forçoso reconhecer que, incumbe ao agravante, quem requereu a produção da prova, arcar com o seu custeio, motivo pelo qual a manutenção da decisão monocrática cujo teor negou provimento ao agravo de instrumento, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024